Tribunal: TJSP
Processo: 2266273-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para que a requerida autorize implante de anel corneado no olho direito da autora, diagnosticada com ceratocone, com gravidade no olho direito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Inconformismo. Alegação de doença pré-existente. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para que a requerida autorize implante de anel corneado no olho direito da autora, diagnosticada com ceratocone, com gravidade no olho direito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Inconformismo. Alegação de doença pré-existente. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Ausência de elementos conclusivos que apontem com razoável segurança o conhecimento prévio, pela agravada, de seu diagnóstico. Incidência, ainda, da súmula 105 deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266273-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA,
é agravada GABRYELLA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266273-45.2020.8.26.0000 -Voto no 24413 pn
2
VOTO No: 24413
AGRV. No.: 2266273-45.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAPUDE EMPRESÁRIA
LTDA
AGDO(A)(S).: GABRYELLA ANDRADE
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Decisão que deferiu a tutela de urgência, para que a
requerida autorize implante de anel corneado no olho direito
da autora, diagnosticada com ceratocone, com gravidade no
olho direito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Inconformismo. Alegação de doença pré-existente. Não
acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo
300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada.
Ausência de elementos conclusivos que apontem com
razoável segurança o conhecimento prévio, pela agravada,
de seu diagnóstico. Incidência, ainda, da súmula 105 deste
E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que deferiu tutela de urgência em face da ré agravante,
para obrigá-la a autorizar a cobertura do procedimento médico prescrito
em favor da agravada, sob pena de multa.
Aduziu a agravante que o procedimento é
eletivo, que a autora já era portadora de problema de saúde ocular,
tratando-se, portanto, de doença pré-existente, como ela própria
declarou junto ao plano, que não existe emergência, que a autora ainda
permanece em carência para cirurgia eletiva ocular até 2021, devendo a
tutela ser cassada.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266273-45.2020.8.26.0000 -Voto no 24413 pn
3
Em que pesem os argumentos da agravante,
não é o que se verifica dos autos. A doença narrada pela autora somente
foi descoberta após a adesão ao plano e o fato de já ter padecido de
doença ocular não significa que ela padeça do mesmo problema, que
ensejou o pedido medico de implante de anel corneano no olho direito.
Além disso, a agravante não exigiu nenhum
exame prévio à adesão da agravada, a fim de apurar seu quadro de
saúde e exames realizados, de modo que a alegação de doença pré-
existente em seu favor não lhe aproveita.
Assim, o feito deve seguir para instrução,
restando suficientemente caracterizado o quadro de urgência, sobretudo
por se tratar da visão da agravada, e a probabilidade do direito, sendo
que o provimento é reversível, podendo ensejar futura cobrança pela
agravante.
Dispõe o artigo 11 da Lei n.o 9.656/98: “É
vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.”
O tema, inclusive, se encontra sumulado por
este E. Tribunal de Justiça. Confira-se: “Súmula 105: Não prevalece a
negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época
da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico
admissional”
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator